Tribunal: TJDFT
Processo: 0751271-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO POR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. COBRANÇA DE DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER REM". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$6.999,11 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais).
2. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que não possui qualquer responsabilidade pelo veículo, a qual é exclusiva do proprietário fiduciante, nos termos da cláusula 15 do contrato de arrendamento mercantil denunciado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na avaliação da responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas de remoção, guarda e estadia do veículo apreendido em local de propriedade particular.
5. No caso, em 08/06/2021 o veículo Ford/Focus, placa DQL7658, de propriedade do credor fiduciário, ora réu, foi apreendido e encaminhado ao pátio/estacionamento da autora, que é credenciada da Polícia Rodoviária Federal. O réu, no entanto, não providenciou o pagamento das despesas correlatas, embora notificado.
6. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas de remoção e estadia do veículo em pátio privado, por se tratar de obrigação de natureza propter rem, são de responsabilidade do credor fiduciário, uma vez que detém a propriedade do bem (domínio resolúvel e posse indireta), sem prejuízo de eventual ação regressiva (AgInt no REsp 1817294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1420314, 07412675620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022.
7. Outrossim, é inconteste que o recorrente figura como proprietário do veículo, segundo o registro nos órgãos competentes. Assim, tratando-se de obrigação de natureza propter rem, escorreita a sentença que condenou o recorrente a arcar com as despesas de remoção e estadia do veículo apreendido em pátio privado. No memso sentido: Acórdão 1780337, 07194177220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.